Tribunal: STJ
Processo: 1007641-21.2020.8.26.0099
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2484616 - SP(2023/0326957-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: J V
ADVOGADOS
: JANICE HELENA FERRERI - SP069011
SABRINA ZAMANA DOS SANTOS - SP262465
AGRAVADO
: W G J
ADVOGADA
: MARIANA MENIN - SP287174
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SONEGAÇÃO NÃO
CONFIGURADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SOBREPARTILHA.
PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. A Corte de origem concluiu, com base no conjunto probatório, que a
recorrente tinha ciência da existência do imóvel e figurou como testemunha
no contrato de compra e venda, não se configurando as hipóteses do art. 669
do CPC para cabimento de sobrepartilha.
2. A revisão do entendimento firmado pela Corte de origem demandaria o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula
7 do STJ.
3. A alegação de divergência jurisprudencial não pode ser conhecida, pois
está apoiada em fatos e não na interpretação da lei, sendo prejudicada pela
ausência de similitude fática entre os acórdãos.
4. Não há elementos novos trazidos pelo agravante capazes de alterar os
fundamentos da decisão agravada, que permanece incólume.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ca04a485-94a6-4526-95d6-d58b63ecd1ae

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ca04a485-94a6-4526-95d6-d58b63ecd1ae

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2484616 - SP(2023/0326957-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: J V
ADVOGADOS
: JANICE HELENA FERRERI - SP069011
SABRINA ZAMANA DOS SANTOS - SP262465
AGRAVADO
: W G J
ADVOGADA
: MARIANA MENIN - SP287174
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SONEGAÇÃO NÃO
CONFIGURADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SOBREPARTILHA.
PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. A Corte de origem concluiu, com base no conjunto probatório, que a
recorrente tinha ciência da existência do imóvel e figurou como testemunha
no contrato de compra e venda, não se configurando as hipóteses do art. 669
do CPC para cabimento de sobrepartilha.
2. A revisão do entendimento firmado pela Corte de origem demandaria o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula
7 do STJ.
3. A alegação de divergência jurisprudencial não pode ser conhecida, pois
está apoiada em fatos e não na interpretação da lei, sendo prejudicada pela
ausência de similitude fática entre os acórdãos.
4. Não há elementos novos trazidos pelo agravante capazes de alterar os
fundamentos da decisão agravada, que permanece incólume.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54461206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:59
Código de Controle do Documento: 9d54affa-7ba2-4b1a-875a-468ef02cfd9b

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por J V contra decisão monocrática
de minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial nos
termos da seguinte ementa (fls. 450-454):

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. APELAÇÃO. SOBREPARTILHA. AUTORA
QUE PRETENDE A PARTILHA DE BEM NÃO
INCLUÍDO NO ACORDO DE DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO
ESTÁVEL.
DESCABIMENTO.
CONHECIMENTO SOBRE A EXISTÊNCIA DO BEM,
JÁ QUE FIGUROU COMO TESTEMUNHA NO
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA.
SONEGAÇÃO
NÃO
CONFIGURADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SOBREPARTILHA.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DE
PROVAS.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 7/STJ.
ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO assim ementado (fls. 450-451):

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. SOBREPARTILHA.
AUTORA QUE PRETENDE A PARTILHA DE BEM
NÃO INCLUÍDO NO ACORDO DE DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO
ESTÁVEL.
DESCABIMENTO.
CONHECIMENTO SOBRE A EXISTÊNCIA DO BEM,
JÁ QUE FIGUROU COMO TESTEMUNHA NO
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA.
SONEGAÇÃO
NÃO
CONFIGURADA.
IMPOSSIBILIDADE DE SOBREPARTILHA.
1. Somente se sujeitam à sobrepartilha os bens sonegados,
os que se descobrirem tardiamente, os litigiosos e os
situados em lugar remoto, características de que não se
reveste o imóvel que a companheira, ciente de sua
existência, não o traz à colação para partilha na ação de
dissolução da união estável, o que o impede de
ulteriormente requerer sua sobrepartilha. Precedentes.
2. Recurso provido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 372-379).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão monocrática
deve ser reformada diante dos seguintes argumentos: (i) não é possível presumir renúncia
a direito real sobre imóvel sem a observância da formalidade exigida em lei (escritura
pública), em ofensa aos arts. 108 e 114 do Código Civil; (ii) houve indevida inversão do
ônus da prova, pois o
II, do Código de Processo Civil impõe ao agravado
art. 373,
demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, especialmente diante de
Documento eletrônico VDA54461206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:59
Código de Controle do Documento: 9d54affa-7ba2-4b1a-875a-468ef02cfd9b

indícios de má-fé e do histórico de ameaças e violência, circunstâncias em que a
agravante assinava documentos sem ciência do conteúdo; além disso, a aquisição do
imóvel ocorreu por escritura pública sem a sua participação, na constância da união
estável, e a ciência somente adveio de pesquisa cartorária; (iii) é cabível a sobrepartilha
por analogia ao
do Código Civil, diante da ocultação do bem pelo agravado e
art. 2.022
da ausência de renúncia formal, sendo indevida a penalidade de perda da meação por
suposto conhecimento da existência do bem; e (iv) o acórdão recorrido teria violado o
II, do Código de Processo Civil, por omitir apreciação de fatos
art. 1.022,
incontroversos, ao “supor o prévio conhecimento da recorrente sobre o imóvel”,
“minimizar o fato dela não ter participado da lavratura da escritura de venda e compra de
fls.
e do contrato de locação residencial de fls.
” e “presumir que as partes, de
27/32
83/85
comum acordo, não incluíram o bem na partilha” (fl. 466).
Aduz a ocorrência de violação do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
A agravante também sustenta ofensa ao
parágrafo único, do
art. 1.275,
Código Civil. Afirma a inaplicabilidade da
por se tratar de questão
Súmula n. 7/STJ,
eminentemente jurídica – validade da renúncia a direito real e cabimento da sobrepartilha
– que não demanda reexame de provas (fl. 467).
Aponta, outrossim, divergência jurisprudencial, aduzindo existir similitude
fática com julgados desta Corte que reconhecem a possibilidade de sobrepartilha em
casos de sonegação de bens, mesmo quando o
tenha participado de
cônjuge/companheiro
atos preliminares relacionados ao imóvel, e destaca a essencialidade da escritura pública
para a validade de renúncia de direitos sobre imóveis.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, verifica-se que a Corte de origem
assentou, com base no conjunto probatório dos autos, que não é caso de cabimento de
sobrepartilha, porquanto a recorrente tinha ciência da existência do imóvel e figurou
como testemunha no contrato de compra e venda do imóvel em questão, não ficando
caracterizada qualquer das hipóteses do
do CPC. Confira-se o seguinte excerto
art. 669
do acórdão recorrido (fl. 289):

2. Incontroverso nos autos que o apelante adquiriu, por
meio de escritura de compra e venda, na constância da
Documento eletrônico VDA54461206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:59
Código de Controle do Documento: 9d54affa-7ba2-4b1a-875a-468ef02cfd9b

união estável com a apelada, o apartamento n° 11
localizado no Pavimento Térreo, do bloco 28, do
Condomínio
Residencial
Colinas
da
Mantiqueira
(matrícula n° 83.324, do CRI de Bragança
),
Paulista/SP
que não foi levado à colação para partilha no acordo de
dissolução da união estável celebrado entre as partes.
Nos termos do § I
do artigo 731 do Código de

Processo Civil, a partilha de bens decorrente da separação
ou do divórcio segue a regra dos artigos 647 a 658 e
seguintes do CPC, que cuidam do inventário e partilha.
Na forma do artigo 669 do mesmo diploma legal,
estão sujeitos á sobrepartilha os bens sonegados, os
descobertos após a partilha, os litigiosos, assim como os de
liquidação difícil ou morosa e os situados em lugar remoto.
Assim, é certo que o cabimento da sobrepartilha, no âmbito
da separação, é condicionado ao desconhecimento da
existência de bens partilháveis quando da divisão do
patrimônio do casal.
No caso vertente, não convencem as arguições da apelada,
no sentido de que apenas soube da existência do bem após
a separação. Isto porque, em que pese não ter participado
da lavratura da escritura de venda e compra de fls.
e
27/32
da celebração do contrato de locação residencial de fls.
é certo que ela figurou como testemunha no contrato
83/85,
de compromisso de compra e venda do imóvel em questão
(fls.
).
73/75
Forçoso concluir, portanto, que as partes de comum acordo
não incluíram o bem na partilha, não restando caracterizada
qualquer das hipóteses do
do CPC.
art. 669
Sobre o tema, anote-se o entendimento adotado em decisão
monocrática pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Assim, rever tal entendimento, a eventualmente ensejar novo juízo acerca
dos fatos e das provas, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos. Sendo assim, incide no caso a Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual
"a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Outrossim, quanto à alegada divergência jurisprudencial, não é possível o
conhecimento do nobre apelo interposto pela alínea "c", na hipótese em que ele está
apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. A necessidade de reexame de matéria
fática torna prejudicado o exame da divergência jurisprudencial, considerando a
inevitável ausência de similitude fática entre acórdãos.
A propósito, confira-se:

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
o
Documento eletrônico VDA54461206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:59
Código de Controle do Documento: 9d54affa-7ba2-4b1a-875a-468ef02cfd9b

ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. TESE
REJEITADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 283 E
REVISÃO DO JULGADO.
284/STF.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. MULTA DO
INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO
ART. 1.021.
DESPROVIDO.
1. Considerando que nem todos os fundamentos do acórdão
recorrido foram objeto de impugnação específica nas
razões do recurso especial, é imperiosa a incidência do
óbice da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal à
hipótese.
2. Não apontado o dispositivo legal tido por violado, incide
o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal.
3. A alteração da orientação firmada no aresto impugnado
só seria possível mediante o revolvimento do acervo fático-
probatório do respectivo processo, providência vedada
nesta instância extraordinária em decorrência do disposto
na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
incidência da
impede o conhecimento do
Súmula n. 7/STJ
recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão,
tendo em vista a situação fática de cada caso.
5. Não incide a multa descrita no
§ 4o, do
art. 1.021,
quando não comprovada a manifesta
CPC/2015
inadmissibilidade ou improcedência do pedido.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.335.203/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
DJe de
)
16/10/2023,
18/10/2023.

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:59
Código de Controle do Documento: 9d54affa-7ba2-4b1a-875a-468ef02cfd9b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.484.616 / SP
Número Registro: 2023/0326957-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10043227920198260099 1004322792019826009910076412120208260099 10076412120208260099
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J V
ADVOGADOS : JANICE HELENA FERRERI - SP069011
SABRINA ZAMANA DOS SANTOS - SP262465
AGRAVADO
: W G J
ADVOGADA
: MARIANA MENIN - SP287174
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J V
ADVOGADOS : JANICE HELENA FERRERI - SP069011
SABRINA ZAMANA DOS SANTOS - SP262465
AGRAVADO
: W G J
ADVOGADA
: MARIANA MENIN - SP287174
TERMO
Documento eletrônico VDA55073565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:36
Código de Controle do Documento: f3e16fb6-4524-49e3-8878-95faf7a0b935

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:36
Código de Controle do Documento: f3e16fb6-4524-49e3-8878-95faf7a0b935